Tribunal: TCU
Processo: 033.911/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município de Barreirinhas/MA, durante os exercícios de 2014 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos repassados pelo FNS ao Município de Barreirinhas/MA, durante os exercícios de 2014 a 2016, em vista das irregularidades apuradas em fiscalização promovida pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial o nome das Sras. Cibelle Trabulsi Napoleão Mendonça da Silva e Joseane de Araújo Vidal Ramos; 9.2. com fundamento nos arts. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 e 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Município de Barreirinhas/MA e fixar-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua notificação, para que o ente municipal efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/7/2015 3.042,00 4/8/2015 3.042,00 3/9/2015 4.056,00 2/10/2015 4.056,00 4/11/2015 2.028,00 3/12/2015 2.028,00 14/1/2016 2.028,00 5/2/2016 3.042,00 4/3/2016 2.028,00 4/4/2016 3.042,00 9.3. informar ao Município de Barreirinhas/MA que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do Regimento Interno/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação do débito a ser atualizado monetariamente e acrescido dos juros moratórios, com base no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992; 9.4. alertar a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) para que, na eventualidade de o Município de Barreirinhas/MA requerer o parcelamento do débito, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992 e no art. 217 do Regimento/TCU, promova a instrução de mérito em relação aos demais responsáveis, Sr. Arieldes Macário da Costa e a Sra. Maria do Socorro Araújo Pereira Itapary, em tempo hábil, a fim de evitar a incidência da prescrição intercorrente para esses dois gestores; e 9.5. dar ciência desta Deliberação à Sra. Joseane de Araújo Vidal Ramos, bem como à Sra. Cibelle Trabulsi Napoleão Mendonça da Silva, informando a esta última da possibilidade de reaver os valores recolhidos ao Fundo Nacional de Saúde com base no Acórdão 8152/2023-TCU-Segunda Câmara , haja vista a exclusão de seu nome do rol de responsáveis desta TCE em razão da descaracterização da falha que lhe fora atribuída anteriormente.